Tribunal: TJDFT
Processo: 0724540-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0724540-90.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FELIPE CANDIDO DE ASSIS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal – CRFB/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. APROVAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS DO CERTAME. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. CONTRAVENÇÃO PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para anular o ato administrativo que eliminou a parte recorrida do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do DF, Edital n. 21/DGP – PMDF, de 24 de janeiro de 2018, e determinou ao recorrente que garanta a participação do recorrido nas demais fases do concurso e, ao final, sua nomeação em caso de aprovação em todas as fases, observando-se a classificação obtida. Em suas razões, defende que o ato se pautou no edital e nas exigências para o exercício do cargo de Policial Militar, que não admite controvérsias sobre a idoneidade moral e a conduta social daquele que pretenda ingressar na carreira. Salienta que a sindicância de vida pregressa visa averiguar a existência de eventuais condutas incompatíveis com o cargo, a despeito de inexistir condenação criminal. Outrossim, argumenta que a determinação que lhe foi imposta viola o princípio da isonomia, pois os demais candidatos precisaram observar com rigor as disposições previstas no edital do concurso. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 14005928). III. Inicialmente, cumpre registrar que não viola o princípio da separação dos poderes o controle judicial do ato de exclusão de candidato, na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, quando houver flagrante abuso de poder, ilegalidade ou ofensa ao princípio da vinculação ao edital, o que abrange a apreciação de questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Ademais, o controle jurisdicional pode incidir sobre os elementos do ato, à luz dos princípios explícitos ou implícitos que regem a atuação da Administração. Precedente: (Acórdão n.1027519, 20160111091484ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 06/07/2017. Pág.: 521/524). IV. In casu, a eliminação da parte recorrida no referido certame se deu em virtude da ocorrência policial de no 1903/2017 DEAM, IP n. 1381/2017 DEAM (conforme ID 14005435). Contudo, da análise dos dispositivos do edital, não há que se falar na possibilidade de a ocorrência policial por si só ensejar a eliminação do candidato do certame. Com efeito, o item 13.20.1 do edital estabelece que “A existência de investigação, ação ou condenação penal, não definitiva, poderá ser considerada em conjunto com outros fatos relevantes para a apuração da idoneidade do candidato”. (ID 14005427 - Pág. 7), ao passo que inexistem nos autos notícias de outros fatos que se possam considerar desabonadores da conduta do candidato. V. Outrossim, observa-se que a mencionada ocorrência policial não resultou na aplicação de qualquer sanção ao recorrido. Houve a extinção da punibilidade pela decadência em relação ao crime de injúria; a desistência da vítima em relação ao crime de ameaça e transação penal pela contravenção de vias de fato. VI. Não obstante as decisões colacionadas pelo Distrito Federal, constata-se que a jurisprudência mais recente das Turmas Recursais firmou-se no sentido de que o fato de ter havido a instauração de inquérito policial, sindicância ou ação penal sem condenação não pode, por si só, implicar eliminação automática do candidato do certame, pois do contrário haveria ofensa ao princípio da presunção da inocência. Nesse sentido: (Acórdão 1219013, 07081686020198070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221758, 07024100320198070018, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 15/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1203317, 07232799020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 26/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1202328, 07059817920198070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1163212, 07088773820188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1159719, 07166547420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VII. Em síntese, fere a razoabilidade a exclusão de candidato em concurso público, na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, fundada apenas em ocorrência policial que não resultou em qualquer sanção ao candidato, sem avaliar a idoneidade moral na área familiar, social e profissional. VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Quanto à alegada violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal, 5o, LIV, LV, LVI, LXXVIII e 37, caput, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema no 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Outrossim, no caso dos autos, o r. juízo a quo fundamentou de maneira irrepreensível, posto que viola o princípio da razoabilidade a exclusão de candidato em concurso público, na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, baseada apenas em ocorrência policial que não resultou em qualquer pena ao candidato. Assim, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA. TEMA 22. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), firmou o entendimento no sentido de que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 2. Nesse contexto, conclui-se igualmente ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal sequer chegou a existir. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1034405 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 28-05-2020 PUBLIC 29-05-2020) Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CRFB/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Sendo assim, para se chegar a conclusão diversa daquela que se extrai do acórdão recorrido faz-se imprescindível a análise do Edital, além da revisão dos fatos e provas presentes nos autos, o que não se admite na estrita discussão constitucional do recurso extraordinário, conforme disposto nas Súmulas 280 e 279 do STF. No mesmo sentido está o entendimento do e. STF, verbis: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Candidato eliminado na fase de investigação de vida pregressa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, da legislação infraconstitucional e das cláusulas do edital do concurso. Incidência das Súmulas nos 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1198748 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) Diante do exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF